Tribunal: CARF
Processo: 11070.723526/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.723526/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.014 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
BENJAMIN SIQUEIRA DE BRUM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
ISENÇÃO DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
Uma vez atestado, por meio de laudo pericial emitido por serviço médico
oficial, que o contribuinte é portador de moléstia grave prevista no art. 6o, XIV
da Lei no 7.713/1998, deve ser reconhecido o seu direito a isenção de imposto
de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria ou reforma.
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. A dedução de despesas médicas é admitida se
comprovada com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuqerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório

Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 05/11/18, relativa ao exercício
2014, ano-calendário 2013, exigindo R$1.896,43 a título de IRPF suplementar, tendo em vista a
constatação das seguintes infrações:
- omissão de rendimentos, no montante de R$ 220.003,80;
- dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$6.896,09.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.723526/2018-91
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.723526/2018-91

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando o seguinte:
a)
quanto à omissão de rendimentos:
- o valor contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria
recebidos por portador de moléstia grave;
b)
quanto às despesas médicas:
- apresentado documentos comprobatórios dos valores questionados.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:
(i)
documentos de identificação (fl.22);
(ii)
atestado emitido pelo médico neurologista Dr. Jose Otavio (CRM –RS
25479), datado de 12/03/18, em que declara que o paciente fez acompanhamento
neurológico devido a doença de Parkson, desde 2014 mas possui o diagnóstico
desde 2010 (fl.23);
(iii)
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de IR, ano-calendário
2014 (fl.24);
(iv)
carta de concessão do INSS concedendo aposentadoria em 09/08/94
(fl.25);
(v)
laudo pericial oficial, emitido por perito médico previdenciário, datado de
25/04/18, em que atesta o paciente ser portador da doença de Parkson desde 2010
(fl.26);
(vi)
solicitação de isenção do IR (fl.27);
(vii)
seção operacional de gestão de pessoas atos do chefe (fl.28);
(viii) despacho decisório SOGPIJU (fl.29);
(ix)
recibo referente à consulta médica, no valor de R$450,00, datado de
11/04/13 (fl.30);
(x)
recibo referente à consulta médica, no valor de R$200,00, datado de
17/12/13 (fl.30);
(xi)
recibo referente à sessões de fisioterapia, no valor de R$180,00, datado de
22/04/13 (fl.30);
(xii)
recibo referente à serviços médicos prestados, no valor de R$280,00,
datado de 19/04/13 (fl.30);

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Juiz de Fora (MG) proferiu o
acórdão no 09-70.662 - 4a Turma da DRJ/JFA, julgando improcedente a impugnação por
entender que:

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.723526/2018-91

a)
quanto às despesas médicas:
- o rol de requisitos mínimos que devem constar do documento comprobatório da
despesa pleiteada como dedução da base de cálculo do IRPF estão dispostos no
art. 80 do RIR/99;
- diante dos recibos apresentados em sede de impugnação (fl. 30) podem ser
aceitos para ratificar os seguintes gastos: Gibran Sartori El Ammar (médico - R$
450,00), Renato Anísio Kruel Niederauer (médico - R$ 280,00) e Ângelo Cortez
neto (fisioterapia - R$ 180,00). Dessa forma, cumpre eximir o contribuinte do
pagamento do imposto suplementar correspondente, no importe de R$ 250,25;
- o recibo emitido por Cláudio Manoel Dornelles da Luz (R$ 200,00 - fl. 30) não
traz a indicação do número de registro de habilitação profissional no Conselho
Regional de Classe, resultando na manutenção da glosa;
- no intuito de afastar a glosa de plano de saúde vinculado à fonte pagadora do
contribuinte, foi apresentado o comprovante de rendimentos, emitido pelo INSS,
com o registro de despesas médicas-odontológicas-hospitalares, no total de R$
5.786,09 (fl. 24). Ocorre que apenas pelo comprovante de rendimentos não se tem
a necessária certeza de que os gastos médicos pleiteados como dedução foram
apenas em benefício próprio e/ou de dependentes para fins tributários. Glosa
mantida.
b)
quanto à omissão de rendimentos:
- para fazer jus à isenção do imposto de renda, o contribuinte deve satisfazer, ao
mesmo tempo, duas condições: ser portador de moléstia grave, prevista em lei, e
receber proventos de aposentadoria, reforma ou pensão (Lei 7.71/1988, art. 6o,
incisos XIV e XXI; Lei 9.250/1995, art.30)
- no caso em tela, há comprovação de que os valores referidos tratam-se de
recebimentos de aposentadoria, porém, a condição de moléstia grave, atestado
de fl. 23. O Laudo Pericial de fl. 26, não possui identificação do Serviço Médico
Oficial emitente, além de tal laudo fazer referência expressa ao citado atestado,
deixando dúvidas quanto à data de início da doença: não atende ao comando
legal do art. 39, § 4o do RIR/1999;
- o fato do contribuinte ter conseguido firmar direito à isenção perante o INSS,
em meados de 2018, conforme documentos de fls. 27 a 29, não o exime de
apresentar o devido laudo médico oficial.

Inconformado com o v. acórdão no 09-70.662 - 4a Turma da DRJ/JFA, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando que remete os documentos que estariam faltando para a efetiva comprovação dos fatos.
O Recorrente instruiu a seu Recurso com os seguintes documentos:

(i)
comprovante de pagamento para efeito de declaração de IR, ano base
2014 (fl.74);
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.723526/2018-91

(ii)
comprovante de rendimentos INSS e retenção de IR, ano-calendário 2014
(fl.78); comprovação de despesas médicas constante no comprovante de
rendimentos INSS, CNPJ 29.979.036/0271-82, sendo que o CNPJ correto
seria da GEAP – Auto Gestão em Saúde, no 03.658.432/0001-82 (alegado no
Recurso)

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso, posto que é tempestivo.
Relativamente ao mérito, cinge-se a controvérsia em dois pontos distintos. O
primeiro, sobre omissão de rendimentos e aplicação da norma de isenção por moléstia grave; e o
segundo, sobre glosa de deduções de despesas médicas.
Como se tratam de assuntos diversos, para melhor compreensão dos fundamentos
do presente voto, passo a analisar cada uma destas questões, de forma isolada.

a) Omissão de rendimentos e aplicação de norma de isenção por moléstia grave.

Nos termos da legislação tributária, a concessão de isenção por moléstia grave só
merece ser deferida quando presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto.
São eles: (i) serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte
portador de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido
pelo serviço médico oficial, nos termos da solução de consulta interna no 11 – Cosit, de
28/06/2012.
Deve-se destacar que a súmula no 63 deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais estabelece as condições para o gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
portadora de moléstia grave, sendo certo que, para tanto, o interessado deve demonstrar a
existência de moléstia grave por meio da apresentação de laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
Neste sentido, veja-se o enunciado da referida súmula que segue abaixo transcrito.

Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores
de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.723526/2018-91

O enunciado da referida súmula está em consonância com a legislação em
a partir do ano-calendário de 1996, mais precisamente, a norma veiculada pelo art. 30 da Lei no
9.250, de 26/12/1995, que assim dispõe:

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Neste sentido, os requisitos do laudo médico pericial estão relacionados na
solução de consulta interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012, cuja ementa segue abaixo transcrita,
veja-se:
Ementa: A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante
laudo pericial, assim entendido como documento emitido por médico
legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de
serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos
municípios, independentemente de ser emitido por médico investido ou não na
função de perito, observadas as legislações e as normas internas especificas de
cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a)o órgão
emissor; b)a qualificação do portador da moléstia; c)o diagnóstico da moléstia
(descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa
física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da
existência da doença em período anterior à emissão do laudo); d)caso a
moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao fim
do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e e)
o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s)
profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do
laudo pericial."

No caso em tela, os laudos juntados às fls. 23 e 26 não preenchem os requisitos
previstos na referida solução de consulta, o que impede o reconhecimento da pretendida isenção
por moléstia grave, razão pela qual a sua impugnação não foi acolhida pela 4a Turma da
DRJ/JFA ao proferir acórdão a quo.
Ocorre que, ao interpor seu recurso voluntário, o Recorrente apresentou laudo
emitido pelo serviço médico oficial e que atesta ser o Recorrente portador de doença de
Parkinson (doença tratada como moléstia grave pela legislação), desde 2010 (fls. 71-72).
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.723526/2018-91

Dessa forma, suprida a ausência de comprovação por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, é possível verificar a perfeita subsunção do fato à norma de isenção, pois
não restam dúvidas sobre a presença dos requisitos autorizadores do benefício.

b) Glosa de despesas médicas

Em sede de recurso voluntário, restaram duas despesas médicas glosadas: (i)
despesa no valor de R$ 200,00, com o médico Cláudio Manuel Dornelles da Luz – cuja glosa foi
mantida pelo acórdão a quo tendo em vista a ausência de número de registro do conselho de
classe; e (ii) despesa no valor de R$ 5.786,09, a título de despesas médicas - odontológicas –
hospitalares, cuja glosa foi mantida porque relativamente a esta despesa a Autoridade Fiscal, ao
encaminhar termo de intimação fiscal ao ora Recorrente exigiu a discriminação dos valores para
cada beneficiário (titular ou dependente).
Relativamente às deduções com despesas médicas, este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais já manifestou entendimento no sentido de que a apresentação de recibos e
declaração do profissional não é suficiente para comprovação da despesa médica, sendo
necessário que o contribuinte apresente outros elementos de comprovação quando solicitado pela
Autoridade Fiscal.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão prolatado por esta 1a Turma
Extraordinária da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em caso análogo.
Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, verifica-se a partir da análise do Termo de Intimação Fiscal
juntado às fls. 53-55, que o ora Recorrente foi intimado para apresentar comprovantes originais e
cópias das despesas médicas com planos de saúde e demonstrativo ou extrato de reembolso dos
planos de saúde, com valores discriminados por beneficiário (titular e cada dependente).
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.014 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11070.723526/2018-91

Ocorre que, ao interpor recurso voluntário, o Recorrente juntou o documento de
fls. 74-75, que discrimina os valores das despesas do plano de saúde com cada beneficiário e
revela que o do valor total de R$ 5.786,09, R$ 5.050,89 referem-se a despesas do próprio
Recorrente e R$ 735,20 referem-se a despesas de sua cônjuge Santa Teresinha da Silva Brum,
declarada como sua dependente na DIRPF do exercício fiscalizado.
Dessa forma, feitos os esclarecimentos a respeito dos valores pagos a título de
plano de saúde, a glosa deve ser afastada.
No que diz respeito à glosa de despesa médica, no valor de R$ 200,00 com o
médico Cláudio Manuel Dornelles da Luz, entendo que o documento juntado pelo Recorrente às
fls. 76 supre a falta de prova documental e demonstra a referida despesa médica, devendo ser
afastada a glosa.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por lhe dar
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital